Tribunal: TJSP
Processo: 1007176-52.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência para determinar ao réu a manutenção da conta bancária do autor como ativa. Apelo do Banco réu. Sem razão. Reconhecimento dos efeitos da revelia. Manutenção. Conta bancária em questão que é movimentada pelo apelado desde 2004, não se justificando as exigências pretendidas pelo apelante a partir de 2022. Quando da abertura da conta, os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência para determinar ao réu a manutenção da conta bancária do autor como ativa. Apelo do Banco réu. Sem razão. Reconhecimento dos efeitos da revelia. Manutenção. Conta bancária em questão que é movimentada pelo apelado desde 2004, não se justificando as exigências pretendidas pelo apelante a partir de 2022. Quando da abertura da conta, os documentos trazidos pelo demandante foram reconhecidos como suficientes. Ante a possibilidade de ocasionar eventuais danos irreparáveis ao apelado que depende dos serviços disponibilizados pelo Banco apelante a fim de cumprir os seus compromissos, é caso de se manter a r. sentença. Astreinte. Possibilidade. Valor adequado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.